Tribunal: TCU
Processo: 000.584/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 192023, modalidade Pregão e Uasg 160296 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente para atender ao PASA)

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.584/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Paola D Chastagnier Serviços Administrativos Ltda. (48.630.638/0001- 32) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Brigada de Infantaria Paraquedista. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Paola Derriaux Chastagnier, representando a Paola D Chastagnier Serviços Administrativos Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão SRP 19/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. as respostas às impugnações ao edital, como a resposta à impugnação apresentada pela empresa LP do Brasil Exportação e Importação Ltda. quanto ao item 26 do certame, têm efeito vinculante, não podendo a Administração decidir em sentido diverso daquele o qual já havia se manifestado, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme Acórdão 179/2021-TCU-Plenário e Acórdão 915/2009-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.